Tribunal: CARF
Processo: 19311.720294/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720294/2015-07
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.077 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente (art. 118, § 1o, do RICARF).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
TRANSPORTE DE MERCADORIAS DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
PARA OS SUPERMERCADOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
Os gastos com transporte de mercadorias entre estabelecimentos da empresa,
por uma questão de logística, conforme jurisprudência dominante do STJ
(REsp no 1.745.345/RJ), não podem ser considerados como fretes do Inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por não se constituírem em operação de
venda.
UNIFORMES E VESTUÁRIO NÃO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada, tais como vestimenta, ainda que na atividade fabril, à
exceção daquelas utilizadas por imposição legal, como os Equipamentos de
Proteção Individual - EPI (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 130
a 134).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à Cofins lançada a partir da mesma matéria fática

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720294/2015-07
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720294/2015-07

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
em parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a EPI,
uniformes, e fretes nas transferências entre centros de distribuição e outros estabelecimentos da
empresa, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, da seguinte forma: (a) por unanimidade de
votos, para manter as glosas sobre uniformes que não constituam EPI; e (b) por maioria de votos,
para manter a glosa sobre fretes nas transferências entre centros de distribuição e outros
estabelecimentos da empresa, vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre
Freitas Costa, que limitaram o provimento aos fretes entre centros de distribuição e lojas da
empresa. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuintes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 2.236 a 2.258) e pelo contribuinte (fls. 2.648 a 2.667), contra o
Acórdão no 3301-004.483, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF (fls. 2.201 a 2.234), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUIRDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. DIREITO A
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados ou consumidos no processo de produção de
bens e serviços geram direito a crédito.
NÃO-CUMULATIVIDADE. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E UNIFORMES.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de equipamentos de proteção individual e uniformes para
empregados geram direito a crédito no regime de apuração não-cumulativa, por se
enquadrarem no conceito de insumos aplicados ou consumidos na prestação dos
serviços pela empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com taxas de administração de cartões de crédito não geram direito a crédito,
por não se enquadrarem na definição de insumo estabelecida na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
ARMAZENAGEM
DE
MERCADORIAS E DESPESAS ADUANEIRAS. POSSIBILIDADE.
Há direito a crédito de armazenagem de mercadoria e despesas aduaneiras, salvo os
dispêndios pagos a despachantes pessoas físicas.
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720294/2015-07

NÃO-CUMULATIVIDADE.
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de depreciação das máquinas e equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado somente geram crédito quando utilizados na produção de bens
destinados à venda, ou na prestação de serviços. Não se aplica a comércio varejista de
mercadorias.
NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E LOJAS.
DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes entre centros de distribuição e lojas, ainda que de produtos acabados (caso
típico de rede de supermercados), constitui elemento essencial à venda desses produtos,
enquadrando-se, assim, para fins de crédito no disposto no inciso I, c/c inciso IX, da Lei
10.833/2003.
(...)
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso voluntário ...
para: ... c) manter a glosa dos dispêndios com depreciação de ativos ... g) reverter as
glosas referentes às aquisições de gás liquefeito de petróleo, óleo diesel, Equipamento
de Proteção Individual (EPI) e uniformes ... e i) reverter a glosa de dispêndios com
armazenagem de produtos importados e com despesas aduaneiras (salvo os valores
referentes a despachante, pessoa física, por expressa vedação legal) e ... a) manter as
glosas referentes aos dispêndios com tarifas de cartão de crédito e de compras; e d)
reverter a glosa com dispêndios com fretes entre centros de distribuição e outros
estabelecimentos.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 2.392 a 2.396), a
PGFN suscita divergência em relação às seguintes matérias:
1) Direito de as empresas varejistas tomarem créditos sobre gás GLP, óleo
diesel, EPI, uniformes e despesas aduaneiras com base no inciso II (insumos);
2) Direito ao crédito sobre fretes incorridos no transporte de produtos entre
centros de distribuição e outros estabelecimentos da empresa.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 2.589 a 2.604), contestando, em
caráter preliminar, o conhecimento do Recurso, alegando que:
- Quanto aos créditos sobre gás, GLP, óleo diesel, EPI e uniformes, o Acórdão
recorrido teria reconhecido o direito ao crédito pois a recorrente possui atividades fabris
(padaria, setor de frios e açougue) e: o paradigma no 9303-006.689 é de uma empresa
exclusivamente comercial; o paradigma no 3403-002.477 (especificamente no que se refere aos
EPI e uniformes), é de uma empresa agroindustrial;
- No que refere às despesas aduaneiras, aqui estão em discussão as incorridas
na importação de mercadorias destinadas à revenda, e o Acórdão paradigma (no 3102.00-970), é
de uma comercial exportadora;
- Quanto aos fretes entre estabelecimentos, o Voto Vencedor do Acórdão
paradigma (no 9303-003.547) “em momento algum se referiu ao frete entre CD e lojas”.
Ao Recurso Especial do contribuinte, após dois Agravos, foi dado seguimento
parcial (fls. 2.855 a 2.865), para discussão quanto à possibilidade de tomada de créditos sobre:
1) Dispêndios com taxas de administração de cartão de débito e de crédito;
2) Encargos de depreciação por pessoas jurídicas atuantes no setor
supermercadista.
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720294/2015-07

A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 2.912 a 2.922), também contestando,
em caráter preliminar, o conhecimento do Recurso, pois, no Acórdão paradigma (no 3302-
006.540) não haveria qualquer menção aos gastos aqui em discussão.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
I) Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Quanto ao conhecimento:
I.1) Direito de as empresas varejistas tomarem créditos sobre gás GLP,
óleo diesel, EPI, uniformes e despesas aduaneiras com base no inciso II (insumos).
O Acórdão paradigma no 9303-006.689, de 12/04/2018, é da Maganize Luiza
S/A, empresa exclusivamente comercial. Os itens cujos créditos foram negados nesse paradigma
foram: : i) embalagens (fitas adesivas incluídas nas vendas feitas pela internet); ii)
combustível e manutenção de empilhadeiras utilizadas na revenda de mercadorias: iii)
juros pagos no financiamento obtido junto ao BNDES para a construção do centro de
distribuição localizado na cidade de Louveira/SP, os quais, segundo o contribuinte, comporiam o
custo da obra do centro de distribuição; iv) taxas pagas às administradoras de cartões de
crédito. Dessa forma, o paradigma abriga itens diversos e utilizados em atividade exclusivamente
comercial.
No acórdão recorrido, os insumos foram gás GLP, óleo diesel, EPI, uniformes
e despesas aduaneiras diversos, e o crédito foi reconhecido somente em relação às atividades
vistas como industriais (padaria, setor de frios e açougue) Não restou portanto demonstrada a
divergência.
No que se refere aos EPI e uniformes, o Acórdão paradigma no 3403-002.477, de
24/09/2013, trata especificamente desses itens e é da Sadia S/A. Trata-se de empresa
agroindustrial, produtora de produtos alimentícios congelados. Assim, conclui-se que há
semelhança fática. Anote-se que, à época em que proferida a decisão, o creditamento não foi
afastado com base na legislação do IPI, mas adotou-se um conceito intermediário em relação ao
do IRPJ. O acórdão foi reformado, no que interessa à discussão, pelo Acórdão 9303-009.658, de
16/10/2019, mas, como o Recurso Especial foi interposto em 18/06/2018, não há ofensa ao
Inciso II do § 12 do art. 118 do RICARF. Em relação ao GLP e ao óleo diesel, neste paradigma
reverteram-se as glosas para os combustíveis.
Quanto às despesas aduaneiras, o Voto Condutor do Acórdão paradigma no
3102-00.970, de uma comercial exportadora, só trata de mercadoria “exportada”.
I.2) Direito ao crédito sobre fretes incorridos no transporte de produtos
entre centros de distribuição e outros estabelecimentos da empresa.
O Acórdão paradigma (no 9303-003.547, de 17/03/2016) é de um
supermercado (BOMPREÇO, que chegou a ser de propriedade, por alguns anos, do Grupo
WAL-MART), e o que estava lá em discussão era precisamente o direito ao crédito “sobre as
despesas de frete de transporte de mercadorias entre os seus estabelecimentos (centro de
distribuição para as lojas)”, afastado em razão de que “As Leis 10637/2002 e 10833/2003,
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720294/2015-07

trazem a previsão para o aproveitamento dos créditos sobre as operações de venda, o que
não é o caso.”

À vista do exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, no que se refere ao direito ao creditamento sobre (1) EPI e
uniformes e (2) fretes incorridos no transporte de produtos entre centros de distribuição e
outros estabelecimentos da empresa.

No mérito:
I.1) Direito de as empresas varejistas tomarem créditos EPI e uniformes
com base no inciso II (insumos).
Primeiramente, cabe consignar que não há que se tratar de “insumos” na
atividade comercial, conforme consta do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o qual
interpretou a decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a
apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de
créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a)
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de mercadorias;
b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição próprios; c) embalagens para
transporte das mercadorias; etc. (grifou-se)
O mesmo entendimento está consignado na Solução de Consulta Cosit no
248/2019 (em que o consulente é uma empresa que atua no ramo de “importação e venda de bens
de consumo, incluindo vestuário, calçados e acessórios”):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
CRÉDITO. INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros. Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a
apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda. (grifou-se)
Especificamente em relação a EPI e uniformes, , cumpre observar os termos do
Recurso Voluntário (fls. 2.123):
Para cada setor específico das lojas da Recorrente a legislação trabalhista brasileira
prevê a obrigatoriedade do fornecimento de equipamentos de proteção individual
(Norma Regulamentadora 06 do Ministério do Trabalho – NR6 c/c art. 166 da CLT),
bem como de uniformes para os seus funcionários. Juntou-se aos autos documento da
Política interna de gestão e utilização de EPI (doc. 11 da Impugnação).
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720294/2015-07

Assim, infere-se que sejam utilizados nas atividades consideradas como fabris,
e, assim, estão contemplados expressamente na decisão vinculante do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
(...)
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
(REsp no 1.221.170/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Dje 24/04/2018)
Por sua vez, não foi juntada legislação que determine o fornecimento de
uniforme aos trabalhadores e nem comprovado que esses uniformes seriam também EPI. Na
verdade, como exigência legal, a Recorrente mencionou a Norma Regulamentadora 06 do Ministério
do Trabalho – NR6 c/c art. 166 da CLT, que trata de EPI e não de uniformes que não caracterizem
equipamento de proteção individual.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 expressamente exclui uniforme
ou vestimenta que não seja comprovadamente EPI ou essencial, mesmo que utilizados pelos
empregados da área industrial:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA
130. Nesta seção discute-se possível enquadramento na modalidade de creditamento
pela aquisição de insumos de dispêndios da pessoa jurídica destinados à viabilização da
atividade de sua mão de obra, como alimentação, vestimenta, transporte, educação,
saúde, seguro de vida, equipamentos de segurança, etc..
(...)
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para fins
de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de
vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso X
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção, administração,
contabilidade, jurídica, etc.) (grifou-se)
I.2) Direito ao crédito sobre fretes incorridos no transporte de produtos
entre centros de distribuição e outros estabelecimentos da empresa.
Os fretes em pauta estão na ubrica “Frete entre CD e Lojas”, ou seja, entre os
centros de distribuição e os supermercados, alegando o contribuinte em seu Recurso Voluntário
que:
... o art. 3o, IX, da Lei 10.833/03 autoriza o crédito em relação às despesas com os
serviços de “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”
Para atingir o seu objetivo principal que é vender, a Recorrente precisa estar próximo
aos seus clientes (isso se dá através de suas lojas), portanto, as mercadorias necessitam
chegar nas lojas para que se consiga vender.
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720294/2015-07

Assim, o frete de transferência é, portanto, de fundamental importância e apresenta-se
como um longa manus para se atingir a venda ao cliente.
No Acórdão recorrido, é citado, como razão de decidir, o Acórdão no 3301-
003.874, de 28/06/2017, do BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS, no qual fui a Redatora
do Voto Vencedor, nesta parte.
Tratando-se do deslocamento de produtos acabados entre estabelecimentos de
empresa (fretes intercompany), como ocorre, por exemplo, quando um industrial envia os
produtos acabados para seus centros de distribuição, por uma questão de logística – etapa
anterior à venda, propriamente, ao adquirente, minha posição, já há algum tempo, é pela
inadmissibilidade do direito ao crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que
embasou o meu Voto no Acórdão no 9303-013.954, de 13/04/2023:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ.
Os gastos com transporte e manuseio por operador logístico de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de insumo, por serem
posteriores ao processo produtivo e não estarem dentre as exceções justificadas.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como fretes do Inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por
não se constituírem em operação de venda.
Efetivamente, é dominante a jurisprudência do STJ (tão dominante que as
decisões passaram a ser monocráticas) no sentido de que “O frete devido em razão em razão das
operações de transportes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, por
não se caracterizar uma operação de venda, não gera direito ao creditamento”, conforme REsp no
1.745.345/RJ:
Trata-se de Recurso Especial, interposto ... contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 2a Região, assim ementado:
(...)
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DESPESAS DE FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÕES FÁTICOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720294/2015-07

REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).

"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
FRETE
RELACIONADAS
A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de insumo que se
incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho da atividade
empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Precedentes.
(...)
4. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015).

"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS À TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Controverte-se sobre a possibilidade de utilização das despesas de frete, relacionadas
à transferência de mercadorias entre estabelecimentos componentes da mesma empresa,
como crédito dedutível na apuração da base de cálculo das contribuições à Cofins e ao
PIS, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas
pelo contribuinte vendedor.
4. Inexiste, portanto, direito ao creditamento de despesas concernentes às operações de
transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos de uma única sociedade
empresarial.
5. Recurso Especial não provido" (STJ, REsp 1.147.902/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2010).

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PIS E COFINS. LEIS 10.637/2002 E
10.833/2003. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720294/2015-07

1. Consoante decidiu esta Turma, "as despesas de frete somente geram crédito quando
relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas pelo
contribuinte vendedor". Precedente.
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de venda,
não gera direito ao creditamento.
(...) 4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.335.014/CE, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2013).

Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula 83/STJ,
que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora
Aqui, portanto, trata-se dos fretes dos centros de distribuição para os
supermercados, o que levaria à conjugação do Inciso IX com o Inciso I (bens adquiridos para
revenda) do art. 3o da Lei no 10.833/2003, mas, da mesma forma que para as indústrias, trata-se
de uma operação anterior à venda, para o consumidor final, no varejo, sendo aplicável a razão de
decidir dos diversos Acórdãos citados do STJ – não há o direto ao crédito “por não caracterizar
uma operação de venda”.

À vista do exposto, voto por conhecer parcialmente e dar provimento parcial
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para manter as glosas dos créditos
relativos aos uniformes (à exceção dos EPI) e aos fretes nas transferências entre os centros
de distribuição e outros estabelecimentos da empresa.

II) Recurso Especial do contribuinte.
Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma no 3302.006.540, de
25/02/2019, é da UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA, e nele, com base nos
critérios de essencialidade e relevância, foi admitido o direito ao crédito relativo aos gastos com:
- Desintetização e manutenção predial – apenas em relação aos centros de
custo “indústria” e “padaria central”;
- Serviços prestados por cooperativa (carga e descarga) – apenas em relação
aos centros de custo “abatedouro” e “indústria”;
- Gás e querodiesel – apenas em relação ao centro de custo “Filial 39-
Indústria”.
Como bem observado no primeiro Exame de Admissibilidade e nas
Contrarrazões da PGFN, não há no paradigma qualquer menção a taxas de administração de
cartões débito (ou crédito) e a despesas de depreciação de ativos, além do que:
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.077 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720294/2015-07

II.1) Dispêndios com taxas de administração de cartão de débito e de
crédito.
Ainda que haja identidade entre a norma legal analisada no Acórdão recorrido
e no paradigma, que é o Inciso II (insumos) do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, e a
discussão seja a respeito da existência de insumos na atividade comercial, os gastos com cartões
de crédito ou débito são muito específicos e o Acórdão paradigma não analisa créditos desta
natureza, intrinsicamente comercial, limitando-se a reconhecer o direito ao crédito sobre insumos
aplicados nas atividades produtivas, ainda que realizadas por uma empresa comercial.
II.2) Encargos de depreciação por pessoas jurídicas atuantes no setor
supermercadista.
Aqui o óbice ao conhecimento não se limita à ausência de semelhança fática, que
é patente, pois não há, em absoluto, remissão a despesas desta natureza no Acórdão paradigma.
Nem a legislação analisada nos Acórdãos confrontados é a mesma, pois, ao passo que, no
paradigma, somente se discute o conceito de insumo (Inciso II), no recorrido se afasta o
enquadramento nos Incisos VI e VII do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, pois
neles se admite o crédito somente sobre os encargos de depreciação de ativos utilizados na
produção de bens ou na prestação de serviços – à exceção das edificações e benfeitorias, que não
é o caso, pois as glosas contestadas são relativas à depreciação de “gôndolas, equipamentos de
refrigeração, equipamentos de padaria, geladeiras, empilhadeiras, estantes de armazenagem dos
CD’s, dentre outros”.
À vista do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial
interposto pelo contribuinte.
À vista do exposto, voto por conhecer parcialmente e dar provimento parcial ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para manter as glosas dos créditos relativos
aos uniformes (à exceção dos EPI) e aos fretes nas transferências entre os centros de distribuição
e outros estabelecimentos da empresa. Voto ainda por não conhecer o Recurso Especial
interposto pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 2935
DF CARF MF
Original